Tribunal: TJMT
Processo: 1014020-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014020-30.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano, Incêndio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), RONIVON DIAS DE SOUZA - CPF: 020.574.631-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), FLAVIO SILVA DA CUNHA - CPF: 015.005.291-09 (IMPETRANTE), CAMILA DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 063.501.301-03 (VÍTIMA), JULIANO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 063.500.981-10 (VÍTIMA), TANIA MARA DE SOUZA - CPF: 025.779.311-90 (VÍTIMA), R. G. D. S. - CPF: 071.093.361-40 (VÍTIMA), WILLIAN RODRIGUES VESSANE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- CRIMES COMETIDOS EM ÂMBITO DOMÉSTICO -

LESÃO CORPORAL - INCÊNDIO EM CASA HABITADA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PRISÃO PREVENTIVA -

1) PEDIDO DE REVOGAÇÃO COM OU SEM APLICAÇÃO DE OUTRAS CAUTELARES (ART. 319, CPP)
- IMPOSSIBILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS DELITUOSOS - PERICULOSIDADE EVIDENCIADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
2) PRISÃO DOMICILIAR
–

IMPERTINÊNCIA -
PACIENTE FAZ USO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS – DEBILIDADE EXTREMA NÃO EVIDENCIADA – NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – 3)

OFENSA PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
– INOCORRÊNCIA - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
WRIT

DENEGADO, DE ACORDO
COM PARECER DA PGJ.

1 - Restando evidenciada nos autos a necessidade de imposição da medida cautelar extrema em razão da gravidade concreta dos fatos delituosos e a periculosidade do paciente, não há que se falar em revogação da preventiva e nem em substituição por cautelares dela diversas (art. 319, CPP), notadamente, para a garantia da ordem pública e a integridade física e psíquica das vítimas, eis, que em tese, o paciente não só agrediu a companheira, mas, também, colocou fogo na residência enquanto todos da família dormiam.

2 - Embora a alegativa de que o paciente esteja necessitando de tratamento médico psiquiátrico, não foi comprovado que eventual doença (
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool) lhe
cause debilidade extrema, ou que seja inviável a administração de medicamentos controlados no presídio em que se encontra recolhido.

3 -

A prisão preventiva nos casos de violência doméstica, não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas, à finalidade de assegurar à vítima sua incolumidade física e psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e desrespeitadas. Lado outro, é inviável, em sede de
h
abeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, eventualmente aplicados em sentença, sendo ainda completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido
liminar
, impetrado em favor de
RONIVON DIAS DE SOUZA
, que afirma estar sofrendo
coação
ilegal e aponta como autoridade coatora
o
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT
.

O impetrante narra que o paciente está sendo acusado da prática dos crimes previstos no
art. 129, §13o, CP
(Lesão corporal no âmbito doméstico) e no
art. 250, §1o, II, “a”, CP
(provocar incêndio em casa habitada), e alega que a prisão preventiva
deve ser revogada
(com ou sem fixação de Medidas Cautelares Diversas da prisão - art. 319, CPP), porque, em suma, o paciente
não é uma ameaça para a ordem pública
, as
vítimas se mudaram da cidade
, e a
decisão está desprovida de fundamentação
concreta.

Invoca também o princípio da
homogeneidad
e e diz que o paciente deve ser colocado em
prisão domiciliar
porque está em tratamento psiquiátrico e faz uso de medicação controlada, de forma que a prisão traz riscos à sua saúde e também à sua vida.

A liminar foi
indeferida
(Id.
135465663)
.

As informações judiciais foram prestadas (Id.
136248671
), delas constando, conforme as informações judiciais e, também, em consulta ao PJe de 1o grau, que a denúncia foi oferecida em 14/07/2022, e que
Ronivon Souza
está respondendo pela prática
não só
daqueles crimes narrados pelo Impetrante, mas também
do
art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c.c 14, II, (por 4x)
,
CP,
contra as vítimas.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação

da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição (Id.
136763183):

“Sumário: Paciente custodiado por força de prisão preventiva pela suposta prática dos delitos descritos no art. 129, §13, CP (lesão corporal no âmbito doméstico) e no art. 250, § 1o, II, “a”, CP – Pedido de revogação de prisão preventiva negado – Inconformismo – Impetração do presente
habeas corpus
– Pretendida a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave. Requer, ainda, a revogação da ordem de prisão sob alegação de ausência de fundamentação para a manutenção da prisão cautelar– Liminar indeferida –Não se demonstrou a necessidade da concessão da prisão domiciliar decorrente de doença grave- Imprescindibilidade da manutenção da medida acauteladora em face da gravidade concreta do delito, diante da gravidade concreta do delito e fuga do distrito da culpa– Presentes os motivos da prisão cautelar, incabível a adoção de outra medida assecuratória – Decisão que se mostra prudente – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Quando da impetração deste
writ
, o paciente
RONIVON DIAS DE SOUZA
estava sendo investigado pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar (art. 129, § 13o, CP) e por causar incêndio em casa habilitada (art. 250, § 1o, II, “a”, CP), tendo como vítimas
Tânia Mara de Souza, Camila de Souza Queiroz, Juliano Augusto de Souza
e
Roni Gustavo de Souza.

No entanto, conforme as informações judiciais e também em consulta ao PJe de 1o grau, notei que a denúncia foi oferecida em 14/07/2022, de forma que, atualmente,
Ronivon Souza
está respondendo pela prática não só daqueles crimes, mas também
do
art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c.c 14, II, (por 4x)
,
CP,
contra aquelas vítimas.

Em síntese, segundo os autos principais, o paciente, motivado pelo ciúme, agrediu na tarde de 26/05/2022 a esposa
Tânia Mara de Souza;
depois

na madrugada de 27/05/2022,
Ronivon
espalhou gasolina e ateou fogo na casa enquanto todos dormiam.

Depois dos fatos,
Ronivon
não foi mais encontrado e assim, a prisão preventiva foi decretada para aplicação da lei penal e pela conveniência da instrução criminal; em 01/07/2022 o mandado de prisão foi cumprido e, em decisão de Id. 135465663, a prisão foi mantida para a
garantia da ordem pública
.

E após prestados os Informes Judiciais, a impressão que tive ao indeferir o pedido de liminar, se mantém.

A alegativa de tratamento psiquiátrico e uso de medicação controlada não sustentam a revogação da prisão e nem sua colocação em prisão domiciliar para possível internação.

Como já observado quando da análise do pedido liminar, o Impetrante anexou atestado médico (Id.
135465659 – f. 24-PJe)
apontando um quadro de
transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool (Cid-10: F-10.2); no entanto, referido atestado e também os
receituários de Id.
135465659 – ff. 27/29-PJe,
estão assinados por profissional atuante em Juína/MT (sendo que o paciente é morador de Brasnorte/MT) e os medicamentos prescritos (risperidona, fluoxetina e topimarato) por certo, podem ser ministrados mediante assistência médica no estabelecimento prisional, não havendo, por ora, qualquer prova a indicar que que a unidade prisional não tenha ou não disponha de tratamento médico ou mesmo que o Diretor não possa providenciar os medicamentos.

A respeito:

“A substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, tal qual disposto no art. 318, inc. II, do CPP, exige comprovação idônea quanto à presença do binômio “debilitado estado de saúde por motivo de doença grave c/c impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional”. Precedentes do STJ. (...).” (TJMT - N.U 1004762-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Prosseguindo, a
gravidade dos delitos
e o
repugnante modo como praticados
–
in casu
, o paciente agrediu a companheira (sobre isso, há notícias de que a vítima esteve internada “devido ao abalo físico e psicológico”) e depois ateou fogo na residência da família com todos lá dentro –
são
motivos idôneos e suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente e se decretar/manter a cautelar
, cabendo destacar a respeito:

“Hipótese em que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão do
modus operandi
do delito revelador da perniciosidade social da ação, da periculosidade do Paciente e do risco à vida da Vítima. (STJ - HC 463.584/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019).

E, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(STF - HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 14-07-2020 PUBLIC 15-07-2020).

Aliado a isso, há o fato de que o paciente evadiu-se após atear fogo na casa da família, sendo que o mandado de prisão, foi cumprido quase dois meses depois, quando a polícia tentou prendê-lo mas ele acabou fugindo pela mata da chácara dos seus pais; pelo que vejo foi necessária a intervenção da família (os pais) para que ele se apresentasse perante a autoridade policial.

Se não bastasse, em consulta ao Sistema PJe de 1o grau, notei que este delito parece não ser um fato isolado na vida do paciente eis que contra ele, há também uma Ação Penal (n. 0001736-71.2017.811.0100) pela prática, em 2017, do crime capitulado no art. 12,
caput
, da Lei n. 10.826/03.

Enfim, todas essas circunstâncias, analisadas em conjunto,
demonstram o acerto da decisão que manteve a prisão do paciente para garantia da ordem pública
.

Deste e. TJMT, destaco:

“(...).Idoneamente fundamentado o decreto prisional que se lastreia na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, em que as razões de decidir demonstram a maior gravidade do crime contra a vida perpetrado, uma vez que, em razão de desacordos negociais, que poderiam ser facilmente resolvido pelos meios legais existentes, o paciente teria ceifado a vida da vítima, na própria residência dela, chegando de inopino no local e desferindo dois disparos de arma de fogo e, na sequência, foragido do distrito da culpa, sendo capturado somente depois de quatro dias, uma vez que tais circunstâncias revelam a frieza e indiferença que o sujeito possui com a vida humana, bem assim um aparente intento em não ser eventualmente responsabilizado criminalmente, apresentando-se insuficiente as cautelares menos severas do art. 319 do CPP para conter a periculosidade social do sujeito e o risco de nova fuga, a impedir a revogação da custódia cautelar. (TJMT - N.U 1000838-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

E do STJ:

“(...) ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia” (RHC 140.629/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 04/02/2021).

“O fato de o recorrente ter comparecido espontaneamente à Delegacia não é suficiente para ensejar a revogação da prisão, que fora idoneamente decretada” (RHC 65.009/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 11/05/2016).

No mais, embora o Impetrante tenha noticiado que as vítimas se mudaram de cidade, entendo que tal fato em nada autoriza a sua liberdade, pois o cenário apresentado
demonstra a elevada reprovabilidade da conduta e incomum periculosidade do paciente, de forma que, ao meu ver, sua soltura
poderia trazer insegurança para as vítimas e testemunhas que ainda sequer foram ouvidas em juízo.

E pelas mesmas razões, inviável a substituição da preventiva por qualquer
uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;
nos termos do art. 282, §6o, do CPP, presentes os requisitos prisão, pressupõe-se a insuficiência das restrições menos drásticas, uma vez que, a toda evidência, essas medidas seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a integridade física ou mesmo psicológica da família,
não tumultuará a ordem social (já que se mostrou aparentemente frio e indiferente à vida da própria família), ou ainda não empreenderá nova fuga, dificultando a sua eventual responsabilização criminal.

A jurisprudência do STJ, há muito tempo firmou o posicionamento (com o qual faz coro este e. TJMT) de que se revela
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Atrelado a isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(vide: Enunciado n. 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

No mais, a invocada desproporção da prisão cautelar imposta não merece amparo por dois simples motivos: a
uma
, porque a prisão preventiva nos casos de violência doméstica não se correlaciona ao hipotético resultado final do processo, mas à finalidade de se assegurar à vítima sua incolumidade física/psíquica e fazer valer as medidas de proteção impostas e, a
duas
, porque é inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, sendo completamente contrário à regra processual atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:

“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em prol de
RONIVON DIAS DE SOUZA

e, por conseguinte,
mantenho a prisão preventiva
decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022